Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-16.2023.8.11.0027
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-16.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARCINDA CARVALHO CABRAL - CPF: 318.939.611-68 (APELADO), FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS - CPF: 017.988.371-29 (ADVOGADO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), ARCINDA CARVALHO CABRAL - CPF: 318.939.611-68 (APELANTE), FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS - CPF: 017.988.371-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E REDUÇÃO DE PROCEDIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e deu provimento ao recurso adesivo da embargada, determinando a devolução integral do valor pago pelo tratamento odontológico e o pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, sustentando que a substituição dos materiais e a redução dos procedimentos foram devidamente informadas e justificadas, além de questionar a devolução integral dos valores pagos.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) não considerar a justificativa técnica para a substituição dos materiais e a redução dos procedimentos; (ii) determinar a devolução integral dos valores pagos, sem admitir a restituição proporcional; (iii) afastar a alegação de enriquecimento sem causa da consumidora.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou as alegações da embargante e concluiu que esta não comprovou a adequação dos serviços prestados, tampouco que a consumidora anuiu expressamente às modificações contratuais, caracterizando falha na prestação do serviço. A restituição integral do valor pago decorre da natureza do contrato odontológico como obrigação de resultado, sendo justificada diante da inadequação do tratamento recebido pela consumidora. A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A inadequação do serviço odontológico em contrato com obrigação de resultado justifica a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, sem configurar enriquecimento sem causa".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
C. E. Massuia Ltda.
em face do acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso adesivo da embargada, condenando a parte ré à devolução integral do valor pago pelo tratamento odontológico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da readequação do ônus da sucumbência
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões, obscuridades e contradições
no v. acórdão, as quais comprometeriam a adequada prestação jurisdicional e a segurança jurídica.

Alega que o acórdão não enfrentou de forma adequada seu argumento central de que a substituição dos materiais inicialmente contratados e a redução do número de implantes foram devidamente informadas à paciente e justificadas por limitações físicas, e

que a ausência de análise técnica compromete a correta compreensão da matéria.

Aponta obscuridade quanto à devolução integral do valor pago, porque parte significativa do serviço por efetivamente prestada. Questiona a ausência de fundamentação específica no acórdão para afastar uma solução intermediária, como a devolução proporcional do valor pago.

Assinala que a devolução integral do montante pago representaria enriquecimento sem causa da embargada, visto que parte dos serviços odontológicos foi corretamente executada.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos, notadamente, os artigos
14 do CDC, 373, inciso I, do CPC, 884 do Código Civil,

e 5º, incisos V e X, da CF

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as alegadas omissões e obscuridades, com efeitos infringentes, caso necessário.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, a embargante sustenta a existência de
omissão, obscuridade e contradição
no v. acordão, notadamente quanto: (i) à necessidade de avaliação técnica da substituição dos materiais e da prestação parcial dos serviços odontológicos; (ii) à justificativa para a devolução integral dos valores pagos pela consumidora; e (iii) à ausência de manifestação sobre o suposto enriquecimento sem causa.

Requer, ainda,
o

prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais
, com vistas à viabilização de eventual interposição de recursos extraordinário e especial.

A embargante aduz que o v. acórdão não analisou a suposta justificativa técnica para a substituição dos materiais odontológicos (próteses de porcelana por resina) e para a redução do número de implantes inicialmente contratados.

Todavia,
tal questão foi devidamente apreciada e rechaçada no julgamento do recurso de apelação
,

ocasião em que esta Câmara, ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que
a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adequação dos serviços prestados
, nos termos do artigo
14, § 3º, do CDC.

Conforme restou consignado no acórdão embargado, a embargante
não comprovou que a substituição dos materiais e a redução dos procedimentos foram justificadas por necessidade técnica e, tampouco, que a consumidora teria anuído expressamente a tais alterações
. Pelo contrário, as provas coligidas indicam que houve frustração da legítima expectativa da contratante, configurando a falha na prestação do serviço odontológico e ensejando a restituição integral dos valores pagos.

Sustenta a embargante que o acórdão seria obscuro ao determinar a devolução integral do montante pago, sem considerar a possibilidade de uma devolução proporcional, sob o argumento de que parte dos serviços teria sido efetivamente prestada. não há qualquer obscuridade. A decisão embargada
foi expressa ao reconhecer que, em contratos de prestação de serviços odontológicos com obrigação de resultado, a inadequação do tratamento justifica a restituição integral do valor pago
.

A embargante também sustenta que a decisão não teria se manifestado sobre o argumento de que a restituição integral do valor pago representaria
enriquecimento sem causa da consumidora
. Tal alegação igualmente não prospera. O acórdão analisou detalhadamente a falha na prestação do serviço e concluiu, com base no conjunto probatório, que
a consumidora não recebeu o tratamento contratado em sua totalidade e tampouco com a qualidade esperada, sendo forçoso concluir que o pagamento integral foi indevido
.

Além disso, não se verifica qualquer violação ao artigo
884 do Código Civil
, pois
o instituto do enriquecimento sem causa pressupõe que a parte beneficiada tenha auferido vantagem indevida, sem justificativa jurídica para tanto
, o que manifestamente não ocorre quando há prestação defeituosa de serviço odontológico e consequente frustração do objetivo contratual.

Por fim, verifica-se que a real pretensão da embargante
é rediscutir os fundamentos do acórdão embargado
, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, vez que
não se prestam à rediscussão de matéria já decidida
, salvo em caso de obscuridade, contradição ou omissão,
o que não se verifica no presente caso
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Dessa forma,
não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
, motivo pelo qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025